Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701510-06.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS AGRAVADA: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão recorrido ofendeu dispositivo constitucional e requer a remessa do processo ao STF com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação referente à parte agravada, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 28661541. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A004